Tribunal: TJDFT
Processo: 0702347-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos dos artigos 9°, caput, e 10, bem como, por analogia, 1.009, § 2°, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre as preliminares de intempestividade e de inépcia, assim como, na forma do artigo 437, § 2°, do mesmo diploma legal, sobre os documentos juntados pela parte agravada aos ID's 67132202 a 67136821. Após, com ou sem manifestação do recorrente, retornem-me conclusos os autos, para exame do mérito recursal. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora